Tribunal: TJSP
Processo: 2238677-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE CHEQUES. INCLUSÃO DE TERCEIRO (ENDOSSANTE) NO POLO PASSIVO PELO EMBARGANTE. INVIABILIDADE.1. Em execução de cheques, o executado embargou, trazendo boletim de ocorrência e asseverando que o talonário contendo os cheques exequendos teria sido extraviado. Negou a emissão e assinatura das cártulas. A exequente requereu a denunciação da lide à

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE CHEQUES. INCLUSÃO DE TERCEIRO (ENDOSSANTE) NO POLO PASSIVO PELO EMBARGANTE. INVIABILIDADE.1. Em execução de cheques, o executado embargou, trazendo boletim de ocorrência e asseverando que o talonário contendo os cheques exequendos teria sido extraviado. Negou a emissão e assinatura das cártulas. A exequente requereu a denunciação da lide à pessoa que lhe teria repassado as cártulas.
2. Ocorre que, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência, é inadmissível a denunciação da lide em embargos à execução.
Recurso não provido.